Tribunal: STF
Processo: Rcl 68049
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC’S 58 E 59. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. PAGAMENTO REALIZADO ANTES DO JULGAMENTO DAS ADC’S 58 E 59. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Ricardo Freire da Silveira, contra o Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Campinas/SP, nos autos do Processo nº 0010315-72.2014.5.15.0093, à alegação de afronta ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADC’s nº 58 e 59.



    2. O reclamante relata que:



    “(...) ingressou com reclamação trabalhista em face do banco reclamado, em tramite perante à 6ª Vara do Trabalho de Campinas, sob o nº 0010315- 72.2014.5.15.0093. 



    Na citada ação o banco foi condenado ao pagamento de horas extras, além da 8ª diária, com jornada das 08:00 às 20:00, estendido nos dez primeiros dias e último dia do mês até às 21:00, sempre com 40 minutos de intervalo.



    Em execução restou fixada a condenação o valor de R$ 1.772.560,76 (um milhão, setecentos e setenta e dois mil, quinhentos e sessenta reais e setenta e seis centavos), observando a aplicação do IPCA-E acrescido de juros de 1% ao mês.



    Consoante os termos do § 1º, do artigo 897, da CLT, levantado os valores incontroversos pelo autor (...).



    Já no Tribunal Regional do Trabalho, em 18/10/2019, foi dado provimento ao agravo de petição do banco para determinar a aplicação da TR como índice de correção monetária acrescida de juros de 1% ao mês.



    Da referida decisão, o Reclamante interpôs Recurso de Revista em 11/12/2019, o qual teve negado o seu seguimento em 19/02/2020. 



    Interposto agravo de instrumento em recurso de revista, o qual teve negado provimento pelo ministro Relator, em decisão monocrática, publicada no DEJT do dia 10/09/2020, em que pese discutir a aplicação dos artigos 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei nº 8.177/91, não teve suspenso o seu julgamento, conforme determinado em liminar concedida por este D. Relator nos autos da ADC nº 58, de C. STF, publicada em 27/06/2020.



    Da decisão proferida, o reclamante interpôs Agravo Interno. 



    Contudo, a 6ª Turma do C. TST em 25/03/2021, mesmo diante dos termos da decisão proferida nos autos da ADC nº 58, em 18/12/2020 (...) deixou de aplicá-la ao presente caso. 



    Baixados os autos, o D. Juízo de primeiro grau determinou o recálculo dos valores, inclusive dos pagamentos já realizados, o que motivou a decisão para que o obreiro restituísse ao banco o valor de R$ 263.677,67 (duzentos e sessenta e três mil, seiscentos e setenta e sete reais e sessenta e sete centavos), bem como efetuasse os recolhimentos previdenciários e fiscal (...). 



    3. Consoante anota, em razão da determinação de devolução do valor de R$ 263.677,67 (duzentos e sessenta e três mil, seiscentos e setenta e sete reais e sessenta e sete centavos) ao banco, apresentou impugnação, a qual foi rejeitada nos seguintes termos:



    “Trata-se de impugnação à sentença de liquidação proferida no id. ed3605a., apresentada pela parte autora. 



    Houve manifestação da parte oposta. 



    Tempestiva a impugnação. 



    Conheço da impugnação à sentença de liquidação, tendo em vista a existência de erro escusável quanto ao recurso a ser interposto, mesmo se tratando de caso que demandaria a garantia do Juízo como um dos pressupostos de conhecimento (Embargos à Execução). 



    No Acórdão id. 12919e6, restou assim definido: " (...) declarar correta a aplicação da TR como índice de atualização monetária (...)" 



    O Acórdão id. 6a87b6b não proveu os Embargos Declaratórios opostos pela parte autora. 



    O Recurso de Revista interposto pela parte autora teve seu seguimento denegado em 11.02.2020 (Decisão id. 91b8cd8). 



    Houve interposição de agravo de instrumento, cuja solução foi a denegação do provimento em 31.08.2020 (Decisão/Despacho id. 6937592). 



    Fora interposto o Recurso de Agravo, julgado em 24.03.2021, cuja solução foi o seu não conhecimento. 



    Certidão de Trânsito em Julgado -44f834e - datada de 27.04.2021, certificando a ausência de recursos até 22.04.2021. 



    Com isso, de fato, o trânsito em julgado se operou em abril 2021. Por todo o exposto, restou transitado em julgado o índice de correção pela TR. 



    Com isso, não há se falar em modulação do disposto na ADC-58, STF, visto que o trânsito em julgado apenas se operou após a decisão do Supremo.



    Da mesma forma, não cabe se falar em preclusão da parte reclamada, visto que a liberação de valores durante o curso do processo é ato provisório e passível de alteração, somente se estabilizando com o trânsito em julgado da demanda. O risco do recebimento antecipado recai a parte autora. 



    Ainda, embora sem determinação expressa de devolução de valores na decisão do E. TRT, esta consequência é automática pela definição do índice de correção lá aplicado. 



    Por fim, não há se falar em excesso de execução, visto que os valores já foram matematicamente calculados e fixados na decisão impugnada. 



    Não vislumbro a caracterização de má-fé neste momento processual e, por ora, rejeito a pretensão de tentativa de penhora nas contas da parte autora, renovando o prazo de 5 (cinco) dias para pagamento espontâneo, condicionando a interposição de Agravo de Petição a Garantia do Juízo, visto que fora constatado erro escusável na interposição da presente medida processual, mas que não pode perdurar para os atos subsequentes. 



    Em razão do exposto, conheço da impugnação à sentença de liquidação e, no mérito, a rejeito, conforme fundamentação, parte integrante do julgado.”



    4. Reporta que interpôs agravo de petição, no entanto o Tribunal Regional não conheceu do recurso em razão de deserção. Devolvido os autos à origem, “foi determinada à liberação dos valores constantes da conta judicial ao Banco e intimado o Reclamante para que devolvesse os valores supostamente levantados em excesso”.



    5. O reclamante afirma que “tentou de todas as formas possíveis se insurgir da arbitrária decisão, mas foi obstado pelo banco reclamado que não concorda com o imóvel indicado como garantia da penhora”.



    6. Defende a aplicação da modulação dos efeitos da decisão proferida nas ADC’s 58 e 59, no sentido de que “são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês”.



    7. Requer (i) a concessão de medida liminar para que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e (ii) ao final, seja determinada a aplicação da decisão da ADC nº 58/59 em sua integralidade.



    8. A autoridade reclamada prestou informações.



    9. Foram apresentadas contrarrazões.



    10. O Ministério Público Federal opina pela procedência da reclamação, nos termos de parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRABALHISTA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS APLICÁVEIS EM PROCESSOS JUDICIAIS RELATIVOS A OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. DECISÃO RECLAMADA QUE CONSIDERA INVIÁVEL REVER OS PARÂMETROS PARA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS EM VIRTUDE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADC 28 E À ADC 59. OCORRÊNCIA. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



    É o relatório.



    Decido.



    11. A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004, além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    12. A matéria controvertida na presente reclamação consiste na suposta afronta, pelo Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Campinas, ao quanto decidido por este Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADC’s nº 58 e 59.



    13. Esta Suprema Corte, ao apreciar conjuntamente o mérito das ADC’s 58 e 59 e das ADI’s 5.867 e 6.021, em 18.12.2020, por maioria, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467/2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-e na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).



    14. Além de estabelecer parâmetros a serem observados até que sobrevenha solução legislativa, o Plenário desta Casa  modulou os efeitos da decisão, para (i) reputar válidos os pagamentos já realizados com base na TR ou no IPCA-e (ou qualquer outro índice) e nos juros de mora de 1% ao mês, e manter e executar as sentenças transitadas em julgado em que abordada expressamente a matéria; (ii) garantir a aplicação, de forma retroativa, da Selic, quanto aos processos em curso, independentemente de estarem em fase recursal; e (iii) definir que, nos casos em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais), aplicam-se os parâmetros firmados neste julgamento. Reproduzo a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (ADC 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 07.4.2021).



    15. Em 25.10.2021, este Supremo Tribunal Federal acolheu, parcialmente, os embargos de declaração opostos pela AGU nos paradigmas suscitados, para sanar erro material, com o fito de estabelecer “a incidência do IPCA-e na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil)” (DJe 09.12.2021). 



    16. Consoante emerge dos autos, trata-se de execução de sentença transitada em julgado em março de 2018, na qual não houve definição quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado. A atualização monetária do débito trabalhista foi determinada da seguinte forma:



    “I - incidirão juros legais de 1% ao mês (CLT, art. 883) a partir da distribuição da presente reclamatória.



    II - atualização monetária na forma das tabelas utilizadas pelos TST, serão efetuados pela aplicação dos índices correspondentes ao do mês subsequente ao da prestação de serviços (Súmula 381 do E. TST), neste particular, me curvo a posição predominante da jurisprudência do TRT da 15ª Região sobre o assunto, reconsiderando a aplicação da Selic. Danos materiais e morais na forma da Súmula 439 do TST.”  



    17. Promovida a execução, foi homologada a liquidação com a adoção do IPCA-E, acrescido de juros de 1% ao mês, bem como determinada a liberação de todo do saldo do depósito recursal até então efetuado em favor do ora reclamante, nos termos da seguinte decisão:



    “A reclamada retificou seus cálculos, pelo IPCA-E, conforme determinado. 



    Concordou o reclamante.  



    Por todo o exposto, HOMOLOGO a conta de liquidação ofertada pela ré, eis que em consonância com o título exequendo, para que produza os legais e jurídicos efeitos.  



    Fixo o montante condenatório em R$ 1.772.560,76 corrigido até 1.9.2018, atualizável no pagamento, conforme discriminação abaixo:



    I- R$ 1.571.880,25, concernentes ao valor líquido do crédito trabalhista, já descontada a contribuição previdenciária devida. Desse montante, R$ 1.020.480,58 se refere ao valor principal devidamente atualizado e R$ 551.399,67 se refere aos respectivos juros de mora.



    ***Pondero que deste valor deverá ser abatido o valor do IR no ato do pagamento. Ainda, o valor incontroverso liberado em ata de mediação também deve ser abatido.  



    II- R$ 200.680,51, referentes ao valor total do crédito previdenciário, resultante da soma do valor da contribuição previdenciária a cargo do empregado no montante de R$ 6.872,45 (artigo 20 da Lei 8.212/91), e do valor da contribuição previdenciária sob responsabilidade direta do empregador, no montante total de R$ 193.808,06 (contribuições previstas nos incisos I e II do artigo 22 da Lei de Custeio).



    (...)



    GUIA DE RETIRADA - reclamante  



    Libere-se ao reclamante RICARDO FREIRE DA SILVEIRA - CPF: 057.585.188-08 todo o saldo do depósito judicial efetuado junto a conta nº 042/04888724-4, (datado de 2.7.2018, no valor original de R$ 1.217.869,74), devidamente majorado por juros e correção monetária até a data do levantamento realizado, valendo cópia deste despacho devidamente assinada pelo Juízo, como GUIA DE RETIRADA, que será encaminhada à Instituição Financeira.



    Campinas, 19.10.2018”  



     18. A parte então executada apresentou embargos de declaração e, na sequência, embargos à execução, ambos rejeitados. Posteriormente, interpôs agravo de petição, ao qual o TRT da 15ª Região deu provimento, em 17.10.2019, para assentar a aplicação a TR, nos termos da seguinte decisão:



    “Da correção monetária  



    Prospera o inconformismo.  



    Com efeito, como se observa dos autos, em fase de conhecimento, já houve expressa definição do índice a ser adotado para correção monetária, o que impossibilita a discussão do tema em fase de liquidação.  



    Constou da r. sentença, em tópico que não foi objeto de recurso: "II - atualização monetária na forma das tabelas utilizadas pelos TST, serão efetuados pela aplicação dos índices correspondentes ao do mês subsequente ao da prestação de serviços (Súmula 381 do E. TST), neste particular, me curvo a posição predominante da jurisprudência do TRT da 15ª. Região sobre o assunto, reconsiderando a aplicação da Selic. Danos materiais e morais na forma da Súmula 439 do TST"(Id cf08c8f - destaquei).  



    Assim, em respeito à coisa julgada, a correção monetária deverá observar tais parâmetros, aplicando-se a Taxa Referencial (TR) como índice de atualização, em conformidade com as tabelas do C. TST, conforme reproduzido na conta inicialmente apresentada pelo reclamado. 



    Agravo provido.



    Nestes termos, fixam-se as razões de decidir para fins de prequestionamento, ressalvando-se que a adoção de tese explícita a respeito da matéria dispensa a expressa menção a dispositivos legais e constitucionais (inteligência da Súmula 297, do C. TST e da OJ 118, da SBDI-1, do C. TST)  



    Diante do exposto, decide-se conhecer do agravo de petição do executado BANCO ABC BRASIL S.A. e O PROVER, para declarar correta a aplicação da TR como índice de atualização monetária, nos termos da fundamentação.



    19. A parte ora reclamante apresentou recurso de revista, ao qual negado seguimento, bem como agravo de instrumento em recurso de revista, ficando mantida a decisão agravada, em que determinada a aplicação da TR. Consta das informações prestadas pela autoridade reclamada que o trânsito em julgado da referida decisão operou-se em abril/2021 (e-doc 28, pag. 6) - após o julgamento das ADC’s 58 e 59, ocorrido em 18.12.2020.



    20. Com o retorno dos autos, a parte então executada apresentou a retificação dos cálculos, os quais foram homologados em 18.11.2021, ocasião em que determinada a devolução de valores recolhidos a maior:



    “Em atenção ao determinado pelo v. Acórdão, recebo e acolho os cálculos apresentados pela reclamada, atualizados pela TR. 



    Os abatimentos dos valores já recebidos foram efetuados, conforme atualização anexa.



    Em que pese a manifestação do autor, em respeito à coisa julgada, a ausência de determinação para devolução dos valores recebidos a maior ensejaria o enriquecimento indevido do trabalhador.



    Desta feita, de acordo com a atualização anexa, deve o reclamante, em 15 dias, comprovar os recolhimentos das contribuições previdenciárias fiscais em guias próprias. 



    No mesmo prazo deve comprovar o ressarcimento do valor de R$ 263.677,67 (que já estão atualizados até 18/11/2021) à reclamada.



    O valor deve ser pago diretamente. Se ainda não o fez, apresente a ré seus dados bancários para a efetivação da transferência pelo autor. Pondero que, havendo interesse na mediação como forma de solução célere do conflito, as partes poderão se manifestar a qualquer tempo.”



    21. O ora reclamante ofereceu impugnação à sentença, a qual foi rejeitada, ao entendimento de que i) transitada em julgado a decisão que fixou o índice de correção pela TR e ii) a modulação da ADC 58 não caberia no caso em comento, visto que o trânsito em julgado da referida decisão se operou após a decisão desta Suprema Corte. Confira-se:



    “Trata-se de impugnação à sentença de liquidação proferida no id. ed3605a., apresentada pela parte autora.



    Houve manifestação da parte oposta.



    Tempestiva a impugnação.



    Conheço da impugnação à sentença de liquidação, tendo em vista a existência de erro escusável quanto ao recurso a ser interposto, mesmo se tratando de caso que demandaria a garantia do Juízo como um dos pressupostos de conhecimento (Embargos à Execução).



    No Acórdão id. 12919e6, restou assim definido: “ (...) declarar correta a aplicação da TR como índice de atualização monetária (...)”



    O Acórdão id. 6a87b6b não proveu os Embargos Declaratórios opostos pela parte autora. 



    O Recurso de Revista interposto pela parte autora teve seu seguimento denegado em 11.02.2020 (Decisão id. 91b8cd8).



    Houve interposição de agravo de instrumento, cuja solução foi a denegação do provimento em 31.08.2020 (Decisão/Despacho id. 6937592).



    Fora interposto o Recurso de Agravo, julgado em 24.03.2021, cuja solução foi o seu não conhecimento. Certidão de Trânsito em Julgado -44f834e - datada de 27.04.2021, certificando a ausência de recursos até 22.04.2021. 



    Com isso, de fato, o trânsito em julgado se operou em abril 2021.



      Por todo o exposto, restou transitado em julgado o índice de correção pela TR.



    Com isso, não há se falar em modulação do disposto na ADC-58, STF, visto que o trânsito em julgado apenas se operou após a decisão do Supremo.



    Da mesma forma, não cabe se falar em preclusão da parte reclamada, visto que a liberação de valores durante o curso do processo é ato provisório e passível de alteração, somente se estabilizando com o trânsito em julgado da demanda. O risco do recebimento antecipado recai a parte autora.



    Ainda, embora sem determinação expressa de devolução de valores na decisão do E. TRT, esta consequência é automática pela definição do índice de correção lá aplicado.Por fim, não há se falar em excesso de execução, visto que os valores já foram matematicamente calculados e fixados na decisão impugnada.



    Não vislumbro a caracterização de má-fé neste momento processual e, por ora, rejeito a pretensão de tentativa de penhora nas contas da parte autora, renovando o prazo de 5 (cinco) dias para pagamento espontâneo,condicionando a interposição de Agravo de Petição a Garantia do Juízo, visto que fora constatado erro escusável na interposição da presente medida processual, mas que não pode perdurar para os atos subsequentes.



    Em razão do exposto, conheço da impugnação à sentença de liquidação e, no mérito, a rejeito, conforme fundamentação, parte integrante do julgado.’



    22. O agravo de petição da reclamante não foi admitido em razão de deserção (01.9.2022):



    AGRAVO DE PETIÇÃO DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. DESERÇÃO - A mera nomeação de imóvel à penhora, ainda que bem de raiz, não garante a execução, porquanto não formalizada a constrição (penhora, avaliação e registro). Sendo a garantia do Juízo requisito indispensável para a admissibilidade de Agravo de Petição, nos termos do art. 884 c/c art. 897, 'a', ambos da CLT, impõe-se o acolhimento da preliminar arguida em contraminuta pela executada, e o não conhecimento do apelo, por deserto.



    Inconformado com a r. decisão de Id f1fccaa (fls. 1.239/1.240 do PDF do processo em ordem cronológica crescente), que julgou improcedente a Impugnação à Sentença de Liquidação, recorre o exequente RICARDO FREIRE DA SILVEIRA sob Id 0bb2dc9 (fls. 1.250/1.273).



    Insurge-se quanto aos seguintes temas: a) impossibilidade de restituição de valores ao executado, por inexistência de título executivo judicial, b) excesso de execução em face das contribuições previdenciárias e fiscais não levantadas pelo autor; c) irrepetibilidade das verbas alimentares; d) aplicação do item "i" da modulação fixada pelo E. STF no julgamento das ADC's nºs 58 e 59 e das ADI's 5867 e 6021. Prequestiona as matérias.



    A executada BANCO ABC BRASIL S/A apresenta contraminuta sob Id 53592a4 (fls. 1.276/1.291).



    Dispensada a manifestação do Ministério Público do Trabalho nos termos do art. 111 do Regimento Interno deste Tribunal.



    É o relatório.



    VOTO  



    ADMISSIBILIDADE



    Argui a executada em contraminuta, em sede de preliminar, o não conhecimento do apelo, porquanto deserto (ausência de garantia do Juízo).



    Observo que constou da r. decisão de fls. 1.239/1.240, em que foi apreciada a Impugnação à Sentença de Liquidação:  



    "(...)



    Não vislumbro a caracterização de má-fé neste momento processual e, por ora, rejeito a pretensão de tentativa de penhora nas contas da parte autora, renovando o prazo de 5 (cinco) dias para pagamento espontâneo, condicionando a interposição de Agravo de Petição a Garantia do Juízo, visto que fora constatado erro escusável na interposição da presente medida processual, mas que não pode perdurar para os atos subsequentes.



    Em razão do exposto, conheço da impugnação à sentença de liquidação e, no mérito, a rejeito, conforme fundamentação, parte integrante do julgado.



    (...)"



    (Não destacado no original)  



    Observo, mais, que o exequente em 11/02/2022 nomeou bem imóvel à penhora (fls. 1.242/1.243), cuja constrição não foi formalizada, e interpôs Agravo de Petição em 16/02/2022 (fls. 1.250/1.273), cujo processamento foi determinado pela Origem à fl. 1.274 nos seguintes termos:  



    "PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS



    Tempestivo, regular a representação processual, o Juízo garantido pelo bem indicado na petição ID.-d6e5713.



    PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS



    Cabível o recurso haja vista que a decisão atacada é de natureza definitiva.



    Preenchido o requisito do § 1º do artigo 897 da CLT.



    Recurso processado.



    Apresente a parte contrária contraminuta e após subam os autos ao E.TRT.



    Intimem-se ainda os patronos das partes para que efetuem, se for o caso, seu cadastramento junto ao sistema PJE na 2ª instância."



    (Não destacado no original)  



    Ouso divergir da Origem.



    Sustento, falível entendimento meu, que a mera nomeação de imóvel à penhora, ainda que bem de raiz, não garante o Juízo, porquanto não formalizada a constrição (penhora, avaliação e registro).”



     23. De início, entendo que a decisão proferida em sede de liquidação de sentença, que fixou a TR como índice de correção monetária, não deve prevaler, tendo em vista que o trânsito em julgado da referida decisão ocorreu apenas em abril de 2021, posterior